Tribunal: STF
Processo: RE 82147
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
AÇÃO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL A SUA
PROPOSITURA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIDO. NÃO SE ADMITE A
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO POPULAR QUANDO AINDA INEXISTE O ATO ESSENCIAL
LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.ASSIM, NÃO VIOLA O PARAGRAFO 31 DO ART.
153 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69 A DECISÃO QUE JULGA O AUTOR
CARECEDOR DA AÇÃO QUANDO, TRATANDO-SE DE PROJETO DE CÓDIGO DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, NÃO FOI ELE AINDASUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO
PODER LEGISLATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, TRANSFORMADO EM LEI.